Tribunal: TJDFT
Processo: 0744287-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALTAS AO TRABALHO. JUSTIFICATIVA. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade da inscrição de dívida ativa e a ilegalidade da cobrança de valores por faltas ao trabalho não justificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da notificação administrativa que precedeu a inscrição do débito em dívida ativa e se o apelado apresentou atestado médico para justificar as faltas ao serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença violam o exercício do direito de defesa do apelado.
4. O apelante não impugnou a ausência de notificação prévia à inscrição do débito em dívida ativa.
5. A comprovação da realização de cirurgia bariátrica e da impossibilidade de deslocamento do servidor para inspeção médica é suficiente para justificar as faltas ao trabalho durante o período indicado no atestado médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida na parte conhecida.
Tese de julgamento: “O atestado médico e o relatório cirúrgico que comprovam a impossibilidade de deslocamento do servidor para submeter-se à inspeção de saúde são suficientes para justificar as faltas durante o período de licença médica”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.013, caput; Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 273, caput, e 274, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.